Tribunal: TJPA
Processo: 0809779-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809779-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. E. D. A. F., DELIANE FURTADO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE POSSIBILITE A MODIFICAÇÃO DO “DECISUM”. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 21 de abril de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809779-18.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED D BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: M.E.D.A.F (Deliane Furtado de Araújo-representante)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de minha lavra- ID.24537770, pág. 01/06 nos autos de agravo de instrumento, na qual foi negado provimento ao recurso, confirmando a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por M.D.A.F, representada por sua genitora DELIANE FURTADO DE ARAÚJO em face da agravante.

A decisão guerreada, de minha lavra, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a sentença combatida haja vista que observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada, uma vez que presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, considerando que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a agravada, diagnosticada com “Paralisia Cerebral” – CID 10 – G80.8” e apresenta um comprometimento na sua capacidade funcional.

Insurgindo-se contra a decisão, a agravante alegou, em síntese, que o procedimento requerido pela parte adversa – FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde definido pela Agência Nacional de Saúde, e não há previsão contratual par seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao procedimento, bem como para os OPME correlacionados com o referido procedimento.

Em digressão final, concluiu, requerendo o provimento do agravo interno, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para efeito de julgamento pelo colegiado.

Não foram oferecidas contrarrazões pela agravada, conforme certificado no ID.2855813, pág.01.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

A pretensão da agravante cinge-se em rediscutir a decisão que conheceu e negou provimento do recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Alega

que o procedimento requerido pela parte adversa – FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde definido pela Agência Nacional de Saúde, e não há previsão contratual par seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao procedimento.

Na hipótese em tela, cediço que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista (Súmula 469 do STJ), razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51 do CDC.

A negativa da operadora de plano de saúde sob o fundamento de que não está previsto no rol da ANS, o específico procedimento eleito pelo médico assistente para o tratamento de enfermidade coberta pelo plano, frustra a legítima expectativa gerada no consumidor no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes, por imposição legal, devem guardar.

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Colendo STJ preconiza que, não obstante admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, de imediata e fácil compreensão, nos termos do Art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor),
é considerado abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta
.

Transcrevo dois arestos recentíssimos da Colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do consumidor. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do
decisum
atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, bem como de que esta ocasionou dano moral indenizável, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto
, nego provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 21 de abril de 2021.

Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/04/2021